Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-66.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005458-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), A. M. F. O. - CPF: 081.179.381-89 (AGRAVANTE), ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA - CPF: 630.412.001-04 (AGRAVANTE), MERKS SARTOR DE OLIVEIRA - CPF: 551.321.541-15 (AGRAVADO), ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA - CPF: 630.412.001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MAJORADOS – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO CAPACIDADE/NECESSIDADE – PROVAS DE QUE O ALIMENTANTE TEM CAPACIDADE PARA PAGAR ALIMENTOS NO MONTANTE PRETENDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1º, do Código Civil, e diante dos elementos trazidos, neste recurso, os alimentos provisórios devem ser majorados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021